Tribunal: STF
Processo: RE 84742
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. NOTAS PROMISSORIAS. ENTRE O EMITENTE E  OS
AVALISTAS PODE O CREDOR OPTAR PELOS ÚLTIMOS.
          II. A CIRCUNSTANCIA DE HAVEREM ELES HIPOTECADO SEUS BENS EM
REFORCO DA GARANTIA CAMBIARIA NÃO OBSTA AQUELA OPÇÃO, NEM OBRIGA QUE
A EXECUÇÃO SE FAÇA, PRIMEIRAMENTE, CONTRA O EMITENTE, AINDA QUE   NA
ESCRITURA DE CONFISSAO  DE  DIVIDA  E  CONSTITUIÇÃO  DE  HIPOTECA  SE
ESTATUISSE QUE A GARANTIA SERIA SUBSIDIARIA.
          E QUE TAIS EXPRESSÕES NÃO ARREBATAM  O  CANON  DO  DIPLOMA
CAMBIARIO (LEI N. 2.044/1908) E EXPLICITADAS NOS SEUS ARTS. 15, 43  E
50, OS QUAIS DISPOEM DE FORMA PEREMPTORIA A EQUIPARAÇÃO DO AVALISTA
AO EMITENTE, A AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIARIAS, E OPÇÃO DO CREDOR
POR QUAISQUER DOS COOBRIGADOS.
          III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.